Tribunal: STF
Processo: HC 212774
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.353/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. INVIABILIDADE DE CÔMPUTO DE PENA FICTAMENTE CUMPRIDA. NO MAIS, APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    […]



    II – A Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal, no que tange à suspensão temporária dos benefícios. Em complemento, a mencionada norma sequer prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena suspensa em razão da atual pandemia de coronavírus (art. 5º, V). 



    III – Sobre a impossibilidade de cômputo de pena fictamente cumprida, esta Corte Superior já manifestou que ‘Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021). 



    IV – De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido” (pág. 122 do doc. eletrônico 9).



    Neste habeas corpus, a defesa alega o seguinte:



    “No caso em tela a ilegalidade é manifesta, visto que a despeito de uma pena baixa, de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, a execução se arrasta há mais de 07 (sete) anos, sem que a paciente tenha concorrido para essa situação. 



    Isso porque a 12ª VF não substituiu, enquanto durasse a pandemia, a prestação de serviços por outra medida restritiva de direito que tivesse viabilidade de ser cumprida durante as restrições, medida que foi recomendada em abril, início da pandemia, pelo CNJ. 



    Data vênia, são mais de 17 meses (01 ano e 5 meses) de suspensão da prestação de serviços, tempo este em que a entidade está FECHADA. 



    Em atendimento à toda normatividade constitucional e convencional, o Conselho Nacional de Justiça, em vista da inesperada e devastadora pandemia de COVID–19, editou uma série de documentos (Orientação Técnica (24.07.2020), Recomendação nº 62 e Resolução nº 288. 



    […]



    No caso dos autos, quanto à pena de prestação de serviços à comunidade, resta à paciente o cumprimento de 103 horas e 48 minutos (já tendo sido cumpridas 836 horas e 12 minutos). 



    Assim admitindo-se o período de suspensão (abril a setembro de 2020 – portaria atual nº 1099/2020 da 12ª Vara Federal e Resolução nº 37/2020 do TRF4), como de pena efetivamente cumprida, alcança-se a extinção da pena por seu integral cumprimento (30 horas/mês, 6 meses = 180 horas). 



    Ademais, o prolongamento da execução da pena por motivo completamente alheio à ingerência ou culpa da paciente (calamidade sanitária e decorrentes restrições) sem que se permita a consideração do tempo parado como de efetivo cumprimento viola o princípio da isonomia em dois aspectos: pune de maneira igual aquele que não cumpre pena por desídia e aquele que não cumpre por motivos que fogem de sua capacidade volitiva; em segundo lugar, impede o cumprimento da pena justo por aqueles que foram beneficiados com a substituição da pena por terem praticado crimes menos graves, em detrimento daqueles que estão cumprindo pena corporal em regime aberto, semiaberto ou fechado, para quem o período da pandemia está sendo computado normalmente como de pena cumprida. 



    Por isso, ainda que não exista previsão específica no âmbito da execução penal para o pedido da defesa, certo é que existe base constitucional, principiológica e legal para seu deferimento, tanto que o CNJ recomendou sua adoção” (págs. 4-5 da petição inicial).



    Ao final, requer “a contagem do tempo em que a paciente ficou impossibilitada de prestar o serviço à comunidade por conta da pandemia, considerando-o como de efetivo cumprimento da pena, declarando extinção da pena de prestação de serviços à comunidade por seu integral cumprimento” (pág. 6 da petição inicial).



    Solicitei informações ao Juízo de primeiro grau, que as prestou por meio do Ofício 700011891346 (doc. eletrônico 14). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (doc. eletrônico 16). 



     



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça local, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    “No presente recurso, a parte agravante reitera argumentos lançados na inicial, nos termos já relatados. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida. 



    Para afastar qualquer dúvida, a decisão recorrida (fls. 1457-1468): 



    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, sem pedido liminar, interposto por CRISTIANE BEATRIZ SILVA PEREIRA, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nestes termos ementado (fls. 54-67): 



    (…)



    Pois bem. 



    In casu, tem-se que a paciente restou condenada às penas de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 38 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 316, 317 e 321, todos do Código Penal. 



    Foi igualmente determinada a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (prestação de 1.670 horas de serviços à comunidade e pecuniária). 



    Após a detração das penas, restaram 940 horas de serviços comunitários a serem cumpridos. Em março de 2020, quando sobreveio o estado de calamidade, decorrente da pandemia do novo coronavírus, a paciente já havia cumprido 836 horas e 12 minutos, restando apenas 103 horas e 48 minutos a cumprir. 



    Em virtude da pandemia de coronavírus e da suspensão das atividades judiciárias em geral, busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. 



    Inicialmente, explica-se que a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal, no que tange à suspensão temporária dos benefícios. 



    Verbis, o art. 5º, V, da Recomendação n. 62/CNJ: 



    (…)



    Diante das peculiaridades do caso concreto, de prestação de serviços à comunidade e pecuniária, tem-se que o mero decurso do prazo fixado para o seu cumprimento não pode ser considerado como pena efetivamente adimplida, de forma ficta. 



    Embora não haja culpa da paciente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços em geral, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão de decurso temporal. 



    Tal entendimento não atinge às finalidades da pena imposta e, segundo bem observado pelo Em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão no HC n. 633.269, DJe de 2/2/2021: ‘(...) não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, exatamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas no referido período, com a extinção da punibilidade.’ 



    Nesse sentido, julgados desta eg. Corte Superior: 



    (…)



    Aliás, as hipóteses de extinção da punibilidade, além do efetivo cumprimento da pena (ou de suas medidas alternativas), encontram-se taxativamente prescritas no art. 107 do Código Penal, quais sejam: morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o fato como crime; prescrição, decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa; perdão aceito, nos crimes de ação privada; retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; ou perdão judicial, nos casos previstos em lei. 



    Em tempo, o r. parecer do d. Ministério Público Federal, de lavra do Dr. Moacir Mendes Sousa, Subprocurador-Geral da República, bem destacou que (fl. 1444): 



    ‘(...) O Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba informou que, em decisão proferida em 28/7/2021, considerando a comprovada hipossuficiência financeira da Executada, e diante da anuência do MPF, foi deferido o pedido de suspensão da cobrança da prestação pecuniária, limitando-a, contudo, ao prazo de 90 (noventa) dias, ao fim do qual deverá a Apenada retomar imediatamente o recolhimento das parcelas, independentemente de nova intimação. 



    Asseverou, ainda, que, atualmente, o feito aguarda o decurso do prazo de suspensão para retomada dos pagamentos das parcelas da pena de prestação pecuniária, bem como a viabilidade de atendimento das condições sanitárias para retorno ao cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários’ (grifei). 



    Assim sendo, não se constata qualquer constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’ 



    Em complemento, a mencionada norma sequer prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena suspensa em razão da atual pandemia de coronavírus (art. 5º, V). 



    Sobre a impossibilidade de cômputo de pena fictamente cumprida, esta Corte Superior já manifestou que ‘Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021)” (págs. 126-128 do doc. eletrônico 9).



    Tal como assentado no acórdão atacado, “[e]mbora não haja culpa da paciente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços em geral, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão de decurso temporal”. 



    Nesse contexto, a suspensão do cumprimento das penas restritivas de direito ocorreu em virtude do quadro de pandemia e com a finalidade de não submeter a risco de contágio os beneficiários da substituição, bem como dos destinatários da prestação. Entretanto, essa interrupção temporária do cumprimento da reprimenda substituída não pode ser tida como se pena cumprida fosse, sob pena de desvirtuamento do processo de ressocialização e de contraprestação de quem e por parte de quem colocou-se em desconformidade com a lei.



    É na mesma linha o parecer da Procuradoria-Geral da República, que apresentou a seguinte argumentação:



    “[...]



    14. O efetivo cumprimento da pena é necessário como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando cumpra o requisito legal para a extinção de sua punibilidade.



    15. Nesse contexto, o cômputo fictício da pena restritiva de direitos não encontra amparo na lei e na jurisprudência, além de desvirtuar o sentido de imposição da sanção, em resposta à prática de conduta tida como criminosa.



    16. Assim, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, mostra-se devidamente fundamentado, ao afastar a possibilidade de cômputo de pena cumprida de forma ficta” (pág. 4 do doc. eletrônico 16). 



     



    Anoto, aliás, que, em situações semelhantes, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (‘REMIÇÃO FICTA’). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 132.779 ED/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado” (HC 124.520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso). 



    Cumpre ressaltar, ainda, as informações do Juízo de primeira instância de que a paciente, em sucessivos requerimentos, tem postergado o adimplemento da pena pecuniária aplicada e que, atualmente, o processo de execução aguarda o parecer Ministerial sobre o pedido de nova suspensão, pelo prazo de 90 dias, da cobrança das parcelas devidas, bem como atinente ao pleito de substituição da prestação de serviços comunitários por outra modalidade de pena substitutiva (doc. eletrônico 14). 



    Concluo, portanto, ser inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções no modelo de aplicação de pena nela previsto.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator